Tribunal: TJPA
Processo: 0802650-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802650-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO RODRIGUES LOPES

AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 217-A CC ARTIGO 226, II,
DO CÓDIGO PENAL
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública, além da conveniência da instrução criminal, diante do risco de reiteração delitiva. Ademais, no caso em exame, restou demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, ante o recebimento da denúncia, bem como face à gravidade do delito e sua repercussão, seu modus operandi e periculosidade do agente,
visto
que o paciente praticou o delito de estupro de vulnerável contra vítimas com quem possui vínculo familiar, vez que aproveitando-se da condição de avô das vítimas, praticou abusos sexuais contra elas, ressaltando-se ainda que praticou o mesmo delito contra suas filhas
. 2
.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
DIANTE DA IDADE E DA SAUDE DEBILITADA DO PACIENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há provas de que ele não esteja recebendo os cuidados necessários por parte da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, bem como, há informações de que ele recebeu alta do acompanhamento psiquiátrico no CAPS II, de Barcarena, em julho de 2019. Ademais, a simples informação de que o paciente se encontra em situação grave, não assegura o automático direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar
. 3.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
. 4.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Versam os autos sobre ação de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado pelo Advogado FELLIPE CARNEVALLE DOS PASSOS, em favor de
ANTÔNIO RODRIGUES LOPES
contra ato do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA.

Narra a impetração, em síntese, que no dia 05/12/2019, o Juízo a quo, ao receber a denúncia, determinou a citação do paciente e decretou sua prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no artigo 217-A cc artigo 226, II, do Código Penal, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito e na conveniência da instrução criminal, para evitar a reiteração delitiva.

Aduz, que não existem motivos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, vez que ele é primário, possui bons antecedentes, possui residência fixa, é aposentado, não lhe pesando qualquer conduta que lhe desabone, podendo sua prisão ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Destaca que o paciente tem a intenção de atender aos chamados da justiça e prestar todos os esclarecimentos necessários, tendo inclusive se apresentado espontaneamente perante a autoridade policial para esclarecer os fatos, bem como, não indícios de que tenha ameaçado ou tentado intimidar a vítima ou seus familiares e testemunhas.

Ressalta que as vítimas encontram-se residindo em São Paulo, o que afasta qualquer hipótese de prejuízos ao processo, caso o paciente seja posto em liberdade, até porque o Inquérito Policial já foi concluído, a denúncia oferecida e recebida e já apresentada a Defesa Prévia, não existindo nenhum elemento concreto a indicar que o paciente atue para prejudicar a instrução criminal.

Sustenta, por fim, que o paciente possui 63 (sessenta e três) anos, já é idoso, possui cardiopatia, hiperdia e insanidade mental, sendo constantemente atendido no CAPS e nas Unidades Básicas de Saúde, uma vez que faz uso de medicamentos restritos.

Ressalta, assim, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois o juízo a quo não logrou demonstrar a presença dos requisitos da prisão preventiva, baseando a prisão em suposto risco, como garantia da ordem pública, no entanto, o paciente possui necessita estar em seu domicílio para que possa ter cuidados especiais e mantê-lo custodiado, seria assinar seu atestado de óbito, diante da aglomeração e prejuízos irreversíveis.

Diante disso, requer o deferimento de liminar para que a prisão preventiva seja revogada ou substituída por outras medidas diversas da prisão. Ao final, pugna pela concessão da ordem em definitivo.

Distribuídos os autos no plantão, coube a relatoria do feito ao Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre que, por entender que os fatos versados no Habeas Corpus não se enquadram nas hipótese previstas para serem apreciadas no plantão, determinou sua distribuição regular, assim, coube a minha relatoria, pelo que indeferi a liminar requerida e solicitei as informações da autoridade coatora.

A autoridade coatora prestou informações esclarecendo, em síntese, que trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público, imputando ao acusado ANTÔNIO RODRIGUES LOPES a prática delitiva prescrita no art. 217 A C/C 226, II, c/c art. 71 do CPB.

O MPE formulou medida cautelar de prisão preventiva no bojo da denúncia, sendo decretada na decisão de fls. 38 em 05 de dezembro de 2019. Na mesma decisão ocorreu o recebimento da denúncia nos termos do art. 41 do CPP.

Afirma que a autoridade Policial comunicou o cumprimento do mandado de prisão no dia 07 de janeiro de 2020. O acusado foi devidamente citado e a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação nas fls. 81/82. O Advogado particular apresentou resposta à acusação nas fls. 83/84.

Prossegue esclarecendo que a Audiência de instrução e julgamento designada para 19/03/2020. Ademais em atenção ao Programa de Esforço Concentrado estabelecido pela Portaria nº 945/2020 GP do TJE-PA, em harmonia ao parágrafo único do art. 316 do CPP, o Juízo

realizou a revisão dos termos do decreto da prisão preventiva do paciente e, de forma fundamentada, manteve todos os termos da segregação cautelar.

Na oportunidade, considerando a Portaria Conjunta nº 01/2020 – GP/VP/CJRMB/CJCI do TJE-PA, Recomendação nº 62/2020 do CNJ e que a Juíza Titular desta Vara encontra-se em regime de teletrabalho por integrar o grupo de risco delimitado pela Organização Mundial de Saúde, redesignou a audiência de hoje para o dia 06/04/2020, às 10h00.

Ressaltou, que permanece a segregação cautelar do paciente e diante do atual estado de restrição sanitária em conformidade com a Resolução nº 313 do CNJ e a Portaria Conjunta nº 04/2020 GP TJE-PA, as informações foram prestadas mediante consulta ao sistema LIBRA do TJE-PA.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sergio Tibúrcio dos Santos Silva pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente ANTÔNIO RODRIGUES ALVES, sob a alegação de ausência dos seus requisitos autorizadores.

In casu
, cabe mencionar que a conduta delitiva do acusado é considerada grave, isto é, a prática de estupro de vulnerável, crime da mais alta gravidade, cometido contra vítimas, suas netas, menores, de 05 (cinco) e 17 (dezessete) anos, abala fortemente a ordem pública e gera transtornos para a sociedade local, receosa da reiteração criminosa.

Ressalta-se, ainda, que na hipótese, a imputação de reiterados estupros envolvendo avô, pai, tio, primo, parente próximo, apontam para a vulnerabilidade da vítima e possíveis represálias no ambiente familiar, a fim de ocultar o levantamento do ocorrido.

No outro giro, apesar da notícia de que as vítimas estão residindo em São Paulo, em pesquisa ao sistema de consulta processual do TJPA, observa-se que o ora paciente é contumaz na prática delitiva, tanto que praticou delito da mesma espécie contra as próprias filhas.

Outrossim,

no que tange a idade e saúde do paciente, não há provas de que ele não esteja recebendo os cuidados necessários por parte da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, bem como, há informações de que ele recebeu alta do acompanhamento psiquiátrico no CAPS II, de Barcarena, em julho de 2019.

A simples informação de que o paciente se encontra em situação grave, não assegura o automático direito à substituição da prisão preventiva, devendo-se atenção ao princípio da adequação, com a comprovação mediante laudos médicos ou documento hábil a comprovar o estado de saúde dos encarcerados.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública, além da conveniência da instrução criminal, diante do risco de reiteração delitiva.

Ademais, no caso em exame, restou demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, ante o recebimento da denúncia, bem como face à gravidade do delito e sua repercussão, seu modus operandi e periculosidade do agente,
visto
que o paciente praticou o delito de estupro de vulnerável contra vítimas com quem possui vínculo familiar, vez que aproveitando-se da condição de avô das vítimas, praticou abusos sexuais contra elas, ressaltando-se ainda que praticou o mesmo delito contra suas filhas.

Dessa forma, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

Por fim, quanto a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/05/2020